Tribunal: TJBA
Processo: 0579165-02.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0579165-02.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Jeferson Lima Soares

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

apelação criminal. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO.
art. 302, § 1º, inciso IV, e art. 303,
caput
, ambos da Lei nº 9503/97 - CTB
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA ACERTADA. Recurso
DES
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, inciso IV, e art. 303, caput, ambos da Lei nº 9503/97 - CTB.

2. A prova constante no feito demonstra que o acusado conduzia o veículo Celta, na velocidade de 125 km/h, conforme assinala o Laudo de ID 271267387, página 82, item 8, acima do permitido para via, que era de 100km/h. Em seu trajeto, o automóvel conduzido saiu da pista, adentrou o canteiro da lateral e colidiu com um caminhão que saía de marcha-ré de um estacionamento na via marginal. Com a colisão, uma vítima sofreu lesões corporais e outra foi a óbito.

3. A vítima Denise e o PRF
Achiles Brasil Rocha Neto confirmam a velocidade exacerbada do veículo, o que indica que o apelante efetivamente agiu com imprudência.
E o já mencionado Laudo de ID 271267387, em seu item 7, aponta a ausência de marcas de frenagem ao solo, o que evidencia a ausência de acionamento dos freios por parte do acusado, para que fosse impedida a colisão.

4. Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, não foram juntadas provas de que o fato teria ocorrido em decorrência de mal súbito sofrido pelo recorrente, caracterizando-se causa excludente de culpabilidade. Ao contrário, o conjunto fático-probatório coligido aponta de forma convergente que o resultado lesivo decorreu diretamente da conduta imprudente do Apelante, o qual trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, deixando de observar os cuidados indispensáveis à direção segura.

5. O conjunto probatório demonstra que o acidente que provocou o falecimento da vítima Aidil Maria Souza de Santana e a lesão corporal em Denise Souza de Santana, foi causado em função do descumprimento de normas gerais de circulação e conduta, sendo estas, fundamentais para evitar a ocorrência do incidente de trânsito, tendo o apelante agido culposamente (com imprudência), descumprindo-as, como consignado em sentença.

6. Por esses motivos, foram plenamente caracterizados os elementos objetivos e subjetivos dos tipos penais previstos no art. 302, § 1º, inciso IV, e no art. 303, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-se, por conseguinte, a manutenção do édito condenatório proferido em primeiro grau.

7. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N°
0579165-02.2015.8.05.0001,
de Salvador/BA, em que figura como apelante
JEFERSON LIMA SOARES,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões dispostas no voto.